Tribunal: TJDFT
Processo: 0716557-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716557-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE MESSIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ÍLICITA COMPROVADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMPREGO DE MAIOR FRAÇÃO DE INCREMENTO NA PENA-BASE. CABÍVEL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciada a venda de entorpecentes, pelos relato dos policiais e do usuário, bem como pelas filmagens do flagrante, não há que se falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que tem por preceito a posse de droga para o próprio consumo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. 3. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que os argumentos apresentados pelo órgão julgador não são aptos a justificar a valoração desfavorável das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei de Drogas. Afirma que a quantidade de droga apreendida e a sua natureza não são tão lesivas a ponto de demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta típica, que justifique a exasperação da pena-base. Requer o afastamento de tal circunstância especial desfavorável, a readequação da pena-base e o consequente redimensionamento da pena definitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas [...] Na hipótese em apreço, a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado, diante da variedade e considerável quantidade dos entorpecentes apreendidos. Precedentes” (AgRg no HC 578.783/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 3/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no HC 631.988/SC (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1o/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na primeira fase, a eminente autoridade sentenciante valorou negativamente [...] as circunstâncias especiais do artigo 42 da Lei 11.343/2006 (tendo em vista a variedade de drogas e as quantidades (sendo: 191,17 gramas de maconha e 10,55 gramas de cocaína), fixando a pena-base acima do mínimo legal, precisamente em: 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa [...] Correta a valoração negativa das circunstâncias, uma vez que empregadas justificativas idôneas” (id. 21450560 - Pág. 8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016